Tribunal: STF
Processo: AI 709960
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
        A decisão
   agravada fundou-se no não-cabimento de recurso extraordinário
   contra decisão proferida em procedimento de natureza
   administrativa, fundamento que não foi refutado pela parte
   agravante.
        Agravo regimental a que se nega provimento.